Tribunal: STF
Processo: Rcl 75006
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por WAM Comercialização S/A e outros(as) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000300-59.2023.5.05.0561, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes afirmam, em síntese, que:



     [...] A ação trabalhista ajuizada por ALANA SOARES DE OLIVEIRA contra diversas empresas (WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e WAM INCORPORAÇÃO S/A) foi parcialmente procedente, com o reconhecimento de vínculo empregatício de 23/12/2020 a 03/11/2022 (já considerada a projeção do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço) com a ora autora WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA e responsabilidade solidária das demais reclamadas, por declaração de grupo econômico, nos termos do art. 2º, §3º da CLT (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustentam, ainda, que:



    [...] as provas e evidências nos autos demonstram uma verdade distinta, de início, sendo relevante ressaltar o fato de que a Sra. ALANA SOARES DE OLIVEIRA, assinou contrato de prestação de serviços, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônoma e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – uma prestadora de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa e que o vínculo empregatício é inexistente, pois a relação de natureza civil estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas. 



    A Sra. ALANA SOARES DE OLIVEIRA, na própria petição inicial da reclamação trabalhista, admite expressamente ter firmado contrato com a ora reclamante WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA [...].



    Não há, em toda a inicial, uma alegação sequer de fraude, simulação, ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade do referido contrato, firmados à luz da lei civil. 



    A ausência de alegação de fraude, portanto, revela o animus contrahendi demonstrado pelas partes no momento da celebração dos contratos, o que reforça a presunção de boa-fé objetiva, que rege as relações em direito e, também, as de natureza trabalhista, nos termos do artigo 422 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao Direito do Trabalho, conforme artigo 8º, §1º, da CLT. 



    A assinatura do contrato e respectiva inscrição junto ao CRECI, evidencia a intenção clara das partes em estabelecer relações contratuais autônomas, sendo incompatível, na ausência de qualquer demonstração de vício, a tentativa de desconsiderar o animus contrahendi expresso e, diga-se, reiterado (doc. 1, pp. 3-4).



    Assim, reafirmam que:



    [...] não há como desconsiderar o contrato de parceria para corretagem autônoma existente entre as partes, nos termos da legislação civil, tendo o reclamado constituído pessoa jurídica, feito declarações perante órgãos governamentais, emitido notas fiscais de serviço ao longo do período reclamado, sem nenhuma alegação de vicio de consentimento nesses atos, vindo, agora, pretender a nulidade de todos esses atos praticados para se beneficiar de uma relação de natureza distinta.



    [...] Além disso, restou devidamente demonstrado a ausência dos requisitos de subordinação e da habitualidade da reclamante que ajuizou a ação trabalhista individual (0000300-59.2023.5.05.0561) e ainda a inexistência do fator onerosidade, em razão das notas fiscais emitidas aos clientes da empresa, sendo eles responsáveis no pagamento das comissões decorrentes das vendas as quais a Sra. ALANA, autora no processo supracitado, participava. 



    Ademais, ao declarar a existência de vínculo de emprego, as decisões reclamadas desrespeitam a tese fixada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252/MG (Tema 725 de repercussão geral), Rcl 39.351/RJ, Rcl 59.971/SP, Rcl 59.383/SP na qual o E. STF concluiu, sob relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho (doc. 1, pp. 10).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a Sra. ALANA SOARES DE OLIVEIRA (autora da ação trabalhista individual principal) e a empresa WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA, na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725) (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Constato que a reclamante WAM Comercialização S/A não foi parte no feito principal, na origem, assim, determino a sua exclusão desta ação.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, porém, verifico que o Juízo da Vara do Trabalho de Porto Seguro, ao analisar a questão, assim sentenciou, no que interessa:



    SENTENÇA



     1 - RELATÓRIO 



    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por ALANA SOARES DE OLIVEIRA, em face de WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, e WAM INCORPORAÇÃO S/A, na qual pleiteia, basicamente, reconhecimento de vínculo empregatício e direitos consectários, verbas rescisórias, FGTS +40%, diferenças de RSR, diferenças de comissões, horas extras, indenização por danos morais, dentre outros pedidos.



    [...] A controvérsia cinge-se à questão de qual a natureza da relação jurídica vivenciada entre as partes, se relação empregatícia ou prestação autônoma de serviços, no caso, a reclamante na condição de vendedora de cotas imobiliárias. 



    Admitida a prestação de serviços pelas reclamadas, competia a elas a prova de que o labor da reclamante era autônomo, sem a presença dos requisitos para configuração da relação de emprego. E tal prova não emergiu dos autos. 



    A prova oral é farta para a comprovação do alegado vínculo empregatício, pois as testemunhas ouvidas deixaram claro em seus relatos que os serviços eram prestados de forma pessoal, onerosa, habitual e com subordinação jurídica.



    [...] Ressalte-se que restou comprovado nos autos que as reclamadas utilizavam-se da pessoa jurídica da reclamante para realizar fraude trabalhista. A primazia da realidade impõe a investigação acerca da natureza jurídica de cada relação vivenciada pela autora.  



    Nesse sentido, restam presentes os elementos indispensáveis para formação do vínculo de emprego, notadamente a subordinação típica, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, este último requisito, conforme ratificado pela testemunha que foi arrolada pela empresa Ré: “que não pode se fazer substituir”. 



    Sendo assim, levando-se em consideração a fundamentação acima e demais provas nos autos, admite-se que a autora foi contratada como empregada em 23/12/2020 e dispensada, sem justa causa, em 01/10/2022, prorrogando-se o final para 03/11/2022, por força da projeção do aviso prévio indenizado.



    [...] Considerando os depósitos feitos na conta da Reclamante, relativos a 21 meses, média aproximada de R$46.461,77, tem-se uma média mensal de R$2.212,47, valor esse que deverá ser anotado na CTPS da Autora e utilizado para cálculo das parcelas aqui deferidas. 



    Desta forma, forte no art. 3º, da CLT, DECLARO a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 23/12 /2020 a 03/11/2022 (já considerada a projeção do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço). 



    CONDENO a primeira reclamada a proceder às seguintes anotações na CTPS do reclamante: admissão em 23/12/2020, dispensa em 01/11/2022 (já considerada a projeção do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, limitada à data indicada na causa de pedir), na função de vendedora, comissionista puro, remuneração mensal média de R$2.212,47. Para tanto, deverá a reclamante trazer aos autos a sua CTPS em até 5 dias após o trânsito em julgado da sentença. Após, a primeira reclamada será intimada para buscar o documento e devolvê-lo com o devido registro em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, ficando desde já a ressalva que qualquer menção quanto à motivação judicial do registro configura dano moral. Faculta-se o registro na CTPS digital da autora (doc. 10, pp. 5-7, grifei).



    Por sua vez, o TRT5, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença, adotando entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] III - VÍNCULO DE EMPREGO 



    Insurge-se a empresa reclamada, em sede recursal, que a reclamante prestou-lhe serviços de forma autônoma, na forma do "Contrato de Parceria para Corretagem Autônoma sem exclusividade" (id. 1ce4307). Afirma que "quando da sua contratação, a autora tinha total ciência do tipo da realização de suas atividades, podendo, ainda, pactuar contratos com outras empresas, inclusive concorrentes, ou mesmo recusar a contratação com a recorrente", o que, no seu entender, afasta a caracterização do contrato de trabalho como exigido no artigo 3º, consolidado, é o que requer, inclusive quanto aos consectários decorrentes.



    Vejamos. 



    Ao admitir a prestação de serviços e alegar a existência de fato impeditivo ao direito postulado, a reclamada, aqui recorrente, atraiu para si o ônus probatório, cabendo a esta, pois, comprovar o fato obstativo ao direito da reclamante, qual seja, a realização de trabalho em caráter autônomo e sem a coexistência dos elementos que configuram o vínculo empregatício, encargo do qual não logrou desvencilhar-se. 



    O contexto probatório dos autos demonstra que a reclamada invocava seu poder diretivo para interferir na atividade laborativa da reclamante, que se enquadrava na intermediação de vendas imobiliárias, atividade principal da reclamada, e, ao contrário, resultando presentes os requisitos essenciais do contrato de trabalho. 



    São traços da existência do contrato de emprego a fiscalização de horários, o acompanhamento do trabalho diário, as ordens repassadas, em evidente ausência de autonomia na prestação de serviços, o que é o caso dos autos, conforme se denota da instrução probatória. 



    [...] Com isso, restou provada a relação de direito material trabalhista mantida entre a reclamante e a reclamada, uma vez caracterizada a noção e a realidade da subordinação econômica e jurídica, bem como, o bilateralismo havido na formação da vontade no contexto empregatício, materializando-se os requisitos exigidos pelo artigo 3º, consolidado, e mantido o provimento jurisdicional de primeira instância. 



    Assim, reconhecida a relação de emprego a partir da descaracterização do contrato de prestação de serviços autônomos pela reclamante, tem como consectário lógico a invalidade do contrato dito como de parceria ante o suporte jurídico dos ditames do princípio da continuidade da relação de emprego. Mantenho a sentença nos seus exatos termos (doc. 11, pp. 4-6 - grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA e a empresa na qual a ora beneficiária é sócia.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo extinta a demanda proposta pela reclamante WAM Comercialização S/A e procedente o pedido das demais reclamantes para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator